Tribunal: TJMT
Processo: 1030744-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030744-38.2024.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AGSON FERNANDES BRITO
RECORRIDO: SBXL LOCADORA DE AERONAVES LTDA, AEROCLUBE DE JUIZ DE FORA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ilegitimidade passiva da reclamada SBXL, afastada, eis que conforme consta no id. 243587337, não consta relação jurídica entre as partes, sendo somente a reclamada Aeroclube de Juiz de Fora responsável pelo cumprimento e quem recebeu o valor de pagamento.
2. Embora inconteste a falha na prestação de serviços da empresa recorrida, a parte recorrente não comprovou qualquer situação excepcional apta a configurar o dano moral.
4. Utilizo a sentença para fundamentar: “ PRELIMINAR1.1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA SBXL LOCADORA DE AERONAVES LTDAA Requerida SBXL LOCADORA DE AERONAVES LTDA arguiu a sua ilegitimidade passiva, pois não teria relação jurídica com o Requerente, o qual celebrou contrato exclusivamente a Requerida AEROCLUBE DE JUIZ DE FORA.Verifica-se que o contrato objeto da presente ação foi celebrado tão somente entre o Requerente e o Requerido AEROCLUBE DE JUIZ DE FORA (id. 156703943).Portanto, sugiro o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida SBXL LOCADORA DE AERONAVES LTDA. Retifique o sistema PJE. 2 – DA JUSTIÇA GRATUITANão é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/953 – MÉRITONão havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.Em síntese, sustenta o Requerente que em 17/11/2023, celebrou contrato a empresa requerida SBXL LOCADORA DE AERONAVES LTDA, “com o objetivo de realizar curso de pilotagem conforme RBAC para checagem de piloto comercial com 150 horas de voo”, cujo início se daria em 15/04/2024, pelo valor de R$ 23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais), já integralmente pago.Aduz que, entretanto, a requerida SBXL LOCADORA DE AERONAVES LTDA forneceu contrato contendo cronograma com 90 horas aulas, sendo informado pela empresa que seriam cumpridos com o número de horas necessário para a obtenção do certificado almejado.Alega que em 08/04/2024, chegou ao alojamento disponibilizado pela requerida AEROCLUBE DE JUIZ DE FORA, e que no dia 15/04/2024, foi informado as aulas não seriam realizadas, pois a aeronave da Requerida SBXL LOCADORA DE AERONAVES LTDA havia quebrado e não teriam outra para substituí-la, não definindo prazo para o destas.Narra que solicitou o cancelamento do contrato em 16/04/2024 e que lhe fora cobrado indevidamente taxa de limpeza de R$ 200,00 (duzentos reais) e estadia no alojamento, mesmo estes sendo gratuitos e que foi proposto o reembolso do valor de R$ 14.575,00 (quatorze mil, quinhentos e setenta e cinco reais), a partir de setembro/2024, em 00 parcelas.Pugna pela rescisão do contrato, pela restituição integral do valor pago de R$ 23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais) e pela condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.Diante das alegações da Requerente e da evidente hipossuficiência desta, cumpria às requeridas trazer aos autos documentos consistentes que podem comprovar inequivocamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.Em sede de contestação, o requerido AEROCLUBE DE JUIZ DE FORA limitou-se a afirmar que todos os prazos e condições para execução do contrato celebrado foram cumpridos, não existindo qualquer descumprimento contratual por parte da Requerida.Pois bem.Conforme consta no e-mail encaminhado pela Requerida (id. 154598371), o início do curso deveria ocorrer em 15/04/2024, entretanto o mesmo não teve início na referida data.(...) O Requerente alega que a motivação seria a quebra do avião que seria utilizado no curso, fato este que não restou contestado pelo Requerido.Por outro lado, o Requerido não comprovou o início do curso na data contratada, qual seja, 15/04/2024, bem como não forneceu outras opções de data ao Requerente após o cancelamento inicial, sendo certo que a sua conduta caracteriza descumprimento contratual.Evidente, portanto, o descumprimento do contrato por culpa da empresa Requerida, que não deu início o curso de pilotagem no prazo inicial estabelecido e considerando a ausência de prova de remanejamento ou novas datas para sua realização, é devida rescisão do contrato e o reembolso integral e imediato dos valores pagos, sem qualquer retenção.Nesse sentido, segue a jurisprudência:“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO CURSO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - MULTA RESCISÓRIA - AFASTADA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SIMPLES - DANOS MORAIS - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nas hipóteses em que o desfazimento do negócio jurídico ocorre por culpa exclusiva do fornecedor do serviço, não há falar em cobrança de multa rescisória do consumidor. 4. Nos termos do art. 20 do CDC, diante de falha na prestação do serviço contratado, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 5. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 6. A rescisão contratual decorrente da prestação defeituosa de serviços educacionais, cujas consequências causaram maiores embaraços ao contratante, que não logrou obter o aproveitamento das disciplinas cursadas e se viu impedido de concluir o curso contratado, enseja reparação extrapatrimonial. 7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para o s princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em conta a dignidade do exercício da advocacia, devendo ser compatível com o trabalho desenvolvido e com a importância da causa. 9. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, não sendo cabível indenização por meros aborrecimentos cotidianos. Em regra, o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a reparação civil”. (TJ-MG - AC: 10000181359647003 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 07/10/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2022).“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CURSO DE IDIOMAS. ESCOLA WIZARD. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE MOTIVA O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS POR MESES DE CURSO NÃO USUFRUÍDOS. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO QUE OCORRE POR CULPA DO FORNECEDOR. RÉ QUE CONTINUA COBRANDO MENSALIDADES E INSCREVE INDEVIDAMENTE A AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXADO (R$3.000,00). SENTENÇA REFORMADA. Recurso QUANTUM conhecido e provido. Ante o exposto, esta 3a Turma Recursal - DM92 resolve, por maioria dos votos, em relação ao recurso de RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âa Turma Recursal - DM92 - 0023402-72.2016.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Fernando Swain Ganem - Rel.Desig. p/ o Acórdão: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 04.05.2017)” (TJ-PR - RI: 002340272201681601820 PR 0023402-72.2016.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de Julgamento: 04/05/2017, 3Âa Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 08/05/2017).Desse modo, o Requerente faz jus a rescisão contratual e a devolução do valor pago de R$ 23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais), conforme recibo de pagamento de id. 154598373, devidamente corrigido, em razão do descumprimento contratual pelo Requerido.Ato contínuo, apesar de cristalino o direito a rescisão do contrato e restituição integral do valor pago pelo produto/serviço, no que tange ao dano moral rejeito-o de plano.Isso porque, não se vislumbra do conjunto probatório dano extrapatrimonial, capaz de afetar honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida do Requerente.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais.Nesse mesmo sentido, é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:“AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE REFLEXOS NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVID. O mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais. Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente na negativa de cobertura do seguro, por si só, é insuscetível de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. Recurso desprovido”. (TJ-MT 00016670320188110036 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022).“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – COMPRA E VENDA DE LOTE – OBRA EMBARGADA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, DESDE O AJUIIZAMENTO DA DEMANDA, E VINCENDAS, ATÉ REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo descumprimento da avença pela vendedora já no ato da assinatura do contrato, e se ela está impedida de dar seguimento às obras em razão do embargo, não pode exigir da compradora o pagamento das prestações mensais. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. (AgInt no AREsp n. 2.112.076/RJ)” (TJ-MT - AC: 10295533720218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).“Recurso de Apelação Cível no 1022095-83.2021.8.11.0003 – Rondonópolis Apelante: Protetiva Proteção Automotiva. Apelado: Osvaldo Barbosa Lima. E M E N T A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte”. (TJ-MT 10220958320218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022).No presente caso, em que pese o descumprimento contratual pela parte Requerida, não restou demonstrado pela parte Requerente o alegado dano moral sofrido.Portanto, deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, visto que no caso em comento não o vislumbro.4 - DISPOSITIVODiante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida SBXL LOCADORA DE AERONAVES LTDA. e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; b) Condenar o requerido AEROCLUBE DE JUIZ DE FORA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
5. O simples descumprimento contratual , embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral. Jurisprudência consolidada do c. STJ (AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020). 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030744-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGSON FERNANDES BRITO - CPF: 029.425.271-10 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), SBXL LOCADORA DE AERONAVES LTDA - CNPJ: 48.191.596/0001-80 (RECORRIDO), BRUNO GANIMI GOLDNER - CPF: 061.902.476-36 (ADVOGADO), AEROCLUBE DE JUIZ DE FORA - CNPJ: 21.616.420/0001-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024